Tribunal: TJDFT
Processo: 0001196-17.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001196-17.2016.8.07.0020 RECORRENTES: L. N. S., R. S.O. J. RECORRIDO: M. P. D. F. T. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1. Nos delitos sexuais, cometidos normalmente na clandestinidade, as declarações da vítima assumem patamar primordial dentro do cenário probatório, sobretudo quando corroborada por outras provas - testemunhal e pericial, compondo arcabouço suficiente a subsidiar o édito condenatório. 2. Mostra-se desproporcional o aumento da pena-base quando aplicado acima do critério adotado de 1/8 (um oitavo), o que impõe a redução da pena na primeira fase. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 29 do Código Penal, sustentando insuficiência probatória para a condenação. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados do TJSP e desta Corte de Justiça; b) artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, aduzindo haver colidência de defesa entre autor e partícipe, ensejando ofensa ao princípio da individualização da pena; Em petição de ID 15950569, aduzem inconsistências na digitalização do processo quanto à numeração dos autos; e cerceamento de defesa, por não terem sido oportunizadas vistas dos autos, e complementação das razões de apelação depois de recuperada a mídia extraviada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 29 do Código Penal, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que estão comprovadas autoria e materialidade do delito, e acolher a tese recursal, demandaria o revolvimento do acervo de fatos e provas, vedado na presente sede pelo enunciado sumular 7 da Corte Superior, também aplicável à alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1551771/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020). No que tange ao indicado vilipêndio ao artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Por fim, no que tange à pretendida nulidade do acórdão por cerceamento de defesa, trata-se de pleito que refoge à competência deste Órgão, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Proceda A Secretaria às providências necessárias para a verificação da eventual desconformidade na digitalização do processo, com a consequente correção, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004